Tribunal: TJMT
Processo: 1030530-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030530-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAN CARLOS BATISTA ANDRADE - CPF: 043.364.391-92 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030530-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jan Carlos Batista Andrade e

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Jan Carlos Batista Andrade e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa Reclamada que não comprova a origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JAN CARLOS BATISTA ANDRADE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00

um

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral. A Ré, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.

Da análise dos autos verifico que a parte Autora nega a existência do débito e da relação jurídica que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.577,65 – inclusão em 10/01/2022.

A Ré, por sua vez, sustenta que o débito em questão se trata de dívida decorrente do contrato de n. 443775028, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a ser pago em 04 parcelas de R$1.577,65 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Em que pese a empresa Recorrente sustente a existência de relação jurídica entre as partes, verifica-se que esta deixou de colacionar quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados, ônus que lhe incumbia.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração a existência de 01 (uma) anotação posterior, comandada pela Cartão BRB S/A, no valor de R$725,68, inexistindo informação a respeito da ilegalidade desta.

Em consequência, com o acolhimento do recurso da Reclamante resta prejudicado o recurso da parte Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023